Tribunal: TJMT
Processo: 1003761-06.2018.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003761-06.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JAIR BORGES SOARES LTDA - CNPJ: 15.598.237/0001-93 (AGRAVADO), JAIR BORGES SOARES - CPF: 956.861.341-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO –
EFEITO
EX TUNC
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da
Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1003761-06.2018.8.11.0003
ajuizada em face de
JAIR BORGES SOARES LTDA E JAIR BORGES SOARES
,
declarou a inexigibilidade da CDA n. 2017212334, em decorrência da ilegalidade da cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada e da cobrança da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), extinguindo o processo com base no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

A parte agravante sustenta, em síntese, a prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo órgão especial do e. TJMT em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre a matéria.

Pontuou ainda a flexibilização dos marcos temporais de modulação pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em recente entendimento aplicado na ADI n. 4.411/MG, de modo que a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo a higidez da cobrança da TACIN discutida no presente feito.

Sem contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003761-06.2018.8.11.0003 ajuizada em face de
JAIR BORGES SOARES LTDA E JAIR BORGES SOARES
, declarou a inexigibilidade da CDA n. 2017212334, em decorrência da ilegalidade da cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada e da cobrança da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), extinguindo o processo com base no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que manteve os fundamentos da sentença proferida pelo juízo
a quo
que declarou a inexigibilidade da cobrança de TACIN, em razão de sua inconstitucionalidade.

Todavia, discorda o agravante, sob o argumento de que não se observou a modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial deste Tribunal prolatada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que a sentença proferida pelo juízo
a quo
que declarou a inexigibilidade da cobrança de TACIN foi mantida em decisão monocrática.

De início, imperioso registrar que o Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 643247, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 16), pacificou a matéria. Vejamos:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(RE 643247, Relator Ministro: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01.8.2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-
292,Divulgado
em: 18.12.2017, Publicado em: 19.12.2017).

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1179245
AgR-EDv
(DJ 22.3.2021, Publicação 23.3.2021), reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora”.

(RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
055 DIVULG
22.3.2021 - PUBLIC 23.3.2021).

Some-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11.10.2019, Publicação 06.11.2019), pelo STF, que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti
universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti
singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”

(ADI 2908,
Relatora Ministra
: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11.10.2019, Processo Eletrônico DJe-242 Divulgado: 05.11.2019, Publicado: 06.11.2019).

Contra o acórdão foi interposto embargos de declaração e o Supremo decidiu
afastar
a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex

tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.”

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, Relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no DJE em 23.4. 2020).

Vê-se, portanto, que na ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE
não
houve a modulação dos efeitos, sendo certo que
“a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos
ex

tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no DJE em 9.4.2012).

Logo, sem razão a Fazenda Pública quando sustenta a necessidade de observância do efeito
ex
nunc
, em razão do que decidido na ADI n. 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908,
o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa
, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos.
Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN
.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.”

(N.U 1004912-74.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.1.2024,
Publicado
no DJE 31.1.2024).
[
g.n
].

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024